Tribunal: TJPA
Processo: 0802052-17.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802052-17.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802052-17.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA
.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO(A):
BERNARDO BUOSI – OAB/SP 227.541.

AGRAVADO(A):
CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A):
WEDILA GOMES DE SOUSA – OAB/PA 33.748.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por falta de regular preparo recursal. O agravante foi devidamente intimado para juntar os documentos comprobatórios do pagamento das custas em dobro, conforme despacho de id. 20368785, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Contudo, conforme certidão de id. 20643732, não houve manifestação no prazo estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal por parte do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC exige que o recorrente comprove o preparo no ato de interposição do recurso. No caso, o recorrente foi intimado para regularizar o preparo, mas manteve-se inerte, configurando a deserção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de regularização do preparo recursal, após intimação, implica a deserção do recurso (AgRg no AREsp n. 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do agravo interno, tendo em vista a sua deserção, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal implica a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802052-17.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA
.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO(A):
BERNARDO BUOSI – OAB/SP 227.541.

AGRAVADO(A):
CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A):
WEDILA GOMES DE SOUSA – OAB/PA 33.748.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, diante do inconformismo com decisão monocrática
id. 16213099
, que
não conheceu
do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Razoes do agravo interno id. 16683218
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação cível, uma vez que um tanto quanto gravosa, eis que o agravante se encontra totalmente amparado pelos princípios Constitucionais do direito do contraditório e da ampla defesa.

Sugere ainda que, o presente agravo interno seja conhecido e provido para que seja processado e devidamente apreciado o recurso de apelação em seu mérito.

Contrarrazões
ao interno
id. 16950652.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 22 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por falta de regular preparo recursal. O agravante foi devidamente intimado para juntar os documentos comprobatórios do pagamento das custas em dobro, conforme despacho de id. 20368785, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Contudo, conforme certidão de id. 20643732, não houve manifestação no prazo estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal por parte do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC exige que o recorrente comprove o preparo no ato de interposição do recurso. No caso, o recorrente foi intimado para regularizar o preparo, mas manteve-se inerte, configurando a deserção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de regularização do preparo recursal, após intimação, implica a deserção do recurso (AgRg no AREsp n. 131.359/GO).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do agravo interno, tendo em vista a sua deserção, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal implica a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual n.º 8.328/2015, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em despacho de
id. 20368785
, houve intimação do recorrente para que
efetuasse o pagamento das custas em dobro, juntando os documentos necessários para a efetiva comprovação
, no prazo de
05 (cinco)
dias,
sob pena de deserção
.

Em certidão de
id. 20643732
, a secretaria informou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do recorrente conforme evento de
id. 20368785
.

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou os necessários documentos
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 30/11/2024